Tribunal: CARF
Processo: 16682.721003/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721003/2022-11
ACÓRDÃO
1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SALOBO METAIS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
EXPORTAÇÃO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX. DESPESAS
NÃO SUPORTADAS PELO EXPORTADOR. CUSTOS DE INTERMEDIAÇÃO.
O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é de aplicação
obrigatória na exportação de commodities. Despesas não suportadas pelo
exportador não são contempladas nos ajustes da cotação do produto
exportado. Apenas os custos de intermediação nas operações de compra e
venda praticadas pelas pessoas jurídicas não vinculadas, assim entendidos
os custos de intermediação cobrados pelas bolsas de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas, podem ser usados para ajuste dos
preços comparados.
EXPORTAÇÃO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX. FRETE.
O valor do frete não pode ser deduzido do preço parâmetro para fins de
comparação, quando resta evidente que não está nele incluído.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
NÃO CABIMENTO.
O lançamento de ofício de crédito tributário não admite recomposição do
lucro da exploração, pois esse benefício exige correção da escrita contábil e
fiscal do contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade. Quanto ao mérito, acordam os membros do colegiado, por voto de
qualidade, em negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Relator, José Eduardo
Dornelas Souza, e Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam parcial provimento para reverter as
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
2
glosas efetuadas a título de frete e de custo de intermediação. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros.
.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 109-
016.728 da DRJ/09, que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade e julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de impugnação aos autos de infração pelos quais são exigidos créditos
tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL relativos ao ano-calendário 2017.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF, o lançamento decorre da
verificação de irregularidades identificadas nos ajustes efetuados nas bases de
cálculo desses tributos a título de Preços de Transferência em operações com
empresa ligada no exterior. As operações de exportação examinadas foram
realizadas para a Vale International S/A (VISA), empresa situada na Suíça e
integrante do mesmo conglomerado econômico da fiscalizada, e o produto
negociado é minério de cobre, commodity sujeita à aplicação do método PECEX.
A fiscalização esclarece que a Salobo fez os seguintes ajustes ao preço parâmetro
de cobre obtido nas cotações da London Metal Exchange - LME, bolsa de
mercadorias e futuros cujas cotações foram utilizadas pelo contribuinte no cálculo
dos seus preços parâmetro:
1- Ajuste da concentração de Cobre
2- Ajuste da concentração de Prata
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
3
3- Ajuste da concentração de Ouro
4- Umidade
5- Frete
6- TC/RC
7- Teor de Flúor+Cloro
8- Custo de Intermediação
9- Handling
Destes, a autoridade fiscal entendeu serem merecedores de uma análise mais
detida, os itens relativos ao Frete (5), Teor de Flúor+Cloro (7), Custo de
Intermediação (8) e Handling (9).
Teor de Flúor+Cloro
Em relação ao Teor de Flúor+Cloro, a fiscalização identificou uma incorreção na
fórmula de cálculo utilizada pela empresa, já que não levaria em consideração o
expurgo da umidade que consta na cláusula contratual. Esse erro foi reconhecido
pela empresa fiscalizada, que encaminhou nova planilha com a correção da
fórmula.
Handling
O Handling é um dos ajustes efetuados pela empresa para o cálculo do preço de
transferência, que é feito em valor fixo de USD 15,00 por tonelada. De acordo
com a autoridade fiscal, as informações prestadas pela empresa quanto à
natureza desse ajuste foram conflitantes, ora afirmando tratar-se de “informação
de mercado fechada em base anual”, ora de “ajuste [que] está previsto em
cláusula contratual”. Em uma terceira prestação de informação, a empresa
afirmou:
[...] que a handling fee é uma penalidade decorrente do manuseio do concentrado de
cobre e tem como finalidade cobrir despesas de manuseio e operacionais, decorrentes do
seu uso nas operações de blending, tendo em vista a complexidade desse produto, e que
essa penalidade está relacionada à qualidade do cobre que está sendo negociado.
Questionada sobre o motivo de cobrar um valor fixo quando a cláusula prevê uma
fórmula, respondeu que “a intimada esclarece que a fórmula a ser utilizada é a
prevista contratualmente”.
Por isso, a fiscalização concluiu que “não resta dúvida de que os valores de
handling fee utilizadas pela empresa nos ajustes do preço parâmetro estão
incorretos, pois não levaram em consideração a fórmula que consta na cláusula
contratual”. Ademais, a própria empresa fiscalizada teria reconhecido o equívoco
em sua carta externa 391/2021 (DOC 3), e encaminhado nova planilha, ajustando
o valor do Handling.
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
4
A despeito disso, a fiscalização entendeu que as respostas oferecidas pela
fiscalizada demonstram que tal ajuste não encontra respaldo na legislação vigente
quando da ocorrência do fato gerador, seja porque a própria empresa não
consegue esclarecer sua natureza, seja porque o conteúdo do aditivo ao contrato
evidencia que é uma multa decorrente da qualidade dos concentrados
negociados. Nesse caso, essa variável já teria sido considerada na fixação do preço
praticado, já inferior ao do mercado, conforme demonstra o seguinte excerto do
TVF:
[...] Ora, a análise da planilha com o cálculo do preço de transferência, apresentada pelo
contribuinte, demonstra que o produto vendido por ele para a Vale International tem, em
média, uma concentração de 38,5% de cobre. Sabe-se que, uma vez que o comprador
pode não ser capaz de recuperar todo o metal presente no concentrado, o vendedor
recebe o pagamento de 90% a 98% do cobre. No caso em tela, a Vale International paga à
Salobo o valor correspondente a 96,7% do cobre presente no seu concentrado – esse é o
pagável de cobre estipulado no contrato entre essas empresas. De acordo com estudo
realizado em 2017 pela OCDE, o pagável para um concentrado com presença de 30% de
cobre é de 96% a 97% do valor do metal presente, enquanto para um concentrado com
presença de mais de 30% de cobre, esse ajuste de recuperação pode ser reduzido. Ou seja,
o preço do concentrado vendido pela Salobo para a Vale International parte de um
pagável de cobre compatível com um concentrado com apenas 30% do metal, quando na
verdade seu produto tem um teor médio de 38,5% de cobre. Um preço, portanto,
considerando sua qualidade, já abaixo do mercado.
Além disso, foram feitos outros ajustes no valor da cotação da LME afetos à qualidade do
cobre negociado, tais como: penalidades relativas à concentração de elementos deletérios
como flúor e cloro, desconto relativo à umidade, além da taxa de tratamento e refino –
TC/RC.
Nesse caso, a admissão da dedução decorrente da qualidade do concentrado
implicaria duplicidade.
Custo de intermediação
Os ajustes a título de custo de intermediação foram realizados no percentual de
5,5% dos preços parâmetros. Em relação a esse custo, a empresa informou que a
LME não cobra custo de intermediação e que este custo é deduzido com base em
estudo realizado pela Ernest Young sobre riscos, funções e ativos da trader, e que
sua base legal seria o inc. IV, §10 do art. 34 da IN 1.312, de 2012.
Segundo a autoridade fiscal, o custo de intermediação apresentado não tem
qualquer relação com o previsto na norma tributária, especialmente porque os
custos de intermediação admitidos como ajustes são os cobrados pelas bolsas de
mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.
Frete
A fiscalização apurou que o contribuinte pleiteou ajustes a título de frete com
base em valor determinado por estudo realizado pela consultoria Drewry. Estaria,
assim, deduzindo da cotação o valor correspondente ao frete de Itaqui –
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
5
Hamburgo. A empresa consideraria que o preço de referência utilizado pela LME é
CFR (Cost and Freight), com entrega em armazéns localizados na Europa,
enquanto o seu preço de venda seria FOB (Free on Board), o que não incluiria o
valor do frete marítimo. Entretanto, intimada a esclarecer sobre as características
do contrato padrão da LME utilizado, não teria sido capaz de demonstrar as
especificações relativas ao frete nesse contrato.
No entender da fiscalização, o contrato padrão da LME não inclui valor de frete,
razão pela qual não autorizaria qualquer dedução a esse título. Além disso, a
autoridade fiscal afirma que, ainda que houvesse ajuste relativo a frete a ser
efetuado, o método utilizado pela fiscalizada teria sido equivocado. Em relação a
essa questão, destaca-se o seguinte excerto do TVF:
Contudo, na realidade, a venda na LME é na modalidade FOB, pois cabe à empresa
compradora arcar com o custo do transporte do armazém onde foi disponibilizado o cobre
até a sua refinaria.
Mas, ainda que se pretendesse expurgar um valor de frete marítimo, esse valor teria que
ser uma média dos fretes incluídos nas negociações da bolsa, da mesma forma que o valor
do cobre fornecido pela LME é um valor médio dos contratos negociados.
Fica claro, portanto, que as premissas utilizadas pela Drewry são incompatíveis com a
realidade pois, na sua teoria, todos os fretes seriam equivalentes ao percurso
ItaquiHamburgo, o que já vimos não ser o caso.
Considerando comprovado que o valor do frete não está incluído no preço
parâmetro, o ajuste relativo a ele foi integralmente glosado por ausência de
respaldo legal.
Do lançamento
Pelas razões que foram acima sumariadas, o ajuste a título de Flúor+Cloro foram
recalculados segundo fórmula contratual e os ajustes à título de handling, frete e
custo de intermediação foram integralmente excluídos do cálculo do preço
parâmetro.
Da impugnação
Ciente da exigência fiscal, a empresa autuada apresentou sua impugnação
alegando, em síntese, que:
1. o cálculo de preços de transferência realizado pela Impugnante está correto, não
havendo qualquer ajuste a ser feito, sendo totalmente indevidas as cobranças envolvendo
o IRPJ e CSLL plasmadas nos autos de infração ora impugnados.
2. Os autos de infração são nulos, uma vez que decorrentes de um novo procedimento de
fiscalização sobre período já anteriormente fiscalizado, sem que tenha havido a
competente autorização do Delegado da Receita Federal.
3. A impugnante já efetuou o pagamento dos ajustes de fórmula por ela reconhecidos que
são referentes ao teor de flúor + cloro e ao custo de handling, cujos DARF foram juntados
como anexo (doc. 04).
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
6
4. A legislação pátria distorceu a sistemática de apuração do preço de transferência, uma
vez que, por meio de presunções ou ficções, permite que seja tributada renda, sem que
exista acréscimo patrimonial. Essa distorção é amplamente condenada pela doutrina
pátria.
5. A reformulação de cálculo do preço parâmetro, por parte do fisco, deve ocorrer sempre
com a devida cautela e parcimônia e pautada na transparência, para que sejam atenuados
os vícios intrinsecamente ligados à sistemática em comento, viciada desde a origem, em
virtude das distorções contempladas legalmente. Os métodos elencados na lei devem ser
considerados meramente sugestivos e jamais taxativos.
6. A fiscalização agravou as distorções legais ao desconsiderar descontos previstos na lei,
nos quais há identificação precisa e pormenorizada dos valores descontados para
apuração tanto do preço praticada quanto do parâmetro.
7. A fiscalização, sem se valer de elementos contundentes de prova, objetiva esvaziar o
conteúdo e o papel exercido pela VISA no âmbito das atividades desempenhadas pela
Impugnante. A Impugnante apresentou documentos que demonstram a salutar função da
VISA na comercialização internacional dos minérios que, apesar de serem minimizados
pela fiscalização, são bastante contundentes. É essencial que os custos de intermediação
da trader, de acordo com seus riscos, funções e ativos, sejam devidamente considerados
na apuração do preço de transferência, a fim de que haja a correta comparabilidade com
as operações com partes independentes que se utilizam de traders com similares riscos,
ativos e funções.
8. A fiscalização insiste em asseverar que os custos de intermediação devem estar
limitados aos custos da LME, sem qualquer ajuste e de forma diametralmente oposta ao
comando da Lei 9.430/96, artigo 19-A, caput e § 1o, que expressamente determinam a
necessidade de ajustes aos preços cobrados pelas bolsas, de forma a atender a teleologia
do preço de transferência, que consiste em equiparar operações de partes relacionadas
com aquelas realizadas entre partes independentes e que sejam efetivamente
comparáveis.
9. A VISA, ao assumir a função de distribuidora de pleno direito, arca com todos os riscos
associados à comercialização do produto, dentre os quais se destacam os riscos de
mercado, comercial, suprimentos, de liquidez, de crédito, de inventário e de transporte.
Logo, é incoerente desconsiderar-se o relevante custo de intermediação, tratando a VISA
como um mero operador de bolsa de mercadorias, que não assumiria risco algum, não
empregaria nenhum ativo e cujas funções seriam efetivamente muito limitadas. Nesse
caso a legislação deixaria a Impugnante em uma encruzilhada. Por um lado, não permite
que ela assuma, contratualmente, os riscos relacionados às operações da VISA. De outro
lado, também não autorizaria que os riscos efetivamente assumidos pela VISA sejam
levados em consideração para fins de atribuição de margem bruta de lucro, no contexto
da aplicação do PECEX. Trata-se de contradição inaceitável, que deve ser afastada.
10. A autuação se fundamentou em suposta impropriedade do Parecer da EY na obtenção
da margem dos custos de intermediação utilizados pela Impugnante no cálculo dos preços
de transferência. Em adição ao trabalho realizado pela EY que embasou a utilização da
taxa a título de custo de intermediação de 5,5%, a Impugnante contratou o anexo
Parecer, elaborado pela CRU International Ltda. (Doc. 05) Conforme se passa a
demonstrar, o Parecer elaborado pelo CRU faz ruir o pilar argumentativo do fiscal, pois
corrobora, por meio estudo próprio, que o percentual praticado pela Impugnante para
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
7
dedução do custo de intermediação é legítimo e acertado. O laudo elaborado pelo CRU
corrobora, de forma profunda e minudente o laudo da EY já apresentado --- afasta
quaisquer dúvidas acerca da possibilidade de dedução das despesas a título de custos de
intermediação, de modo que, por qualquer prisma que se analise o tema, razão assiste à
Impugnante.
11. A IN RFB 1395/2013 alterou a norma anterior, estabelecendo uma série de variáveis
que poderiam ser consideradas nos ajustes, entre elas, os custos de intermediação. Após
esse regramento, a IN RFB 1568/2015, de forma ilegal, passou a restringir o conceito de
custos de intermediação, de forma a limitá-los aos valores cobrados por bolsas de
mercadorias e futuros.
12. O fisco, ao lavrar os autos de infração impugnados, se agarrou à literalidade de tal
norma, inviabilizando a realização de ajustes baseados nos custos com tradings, em
operações que não são realizadas por intermédio de bolsas. Cabe repisar que no caso em
tela, a VISA é distribuidora de pleno direito, incorrendo em muito mais custos decorrentes
de suas robustas funções e ativos, bem como na assunção de maior escala de riscos do
que um mero trading.
13. A evolução da regulamentação da Receita Federal sobre o tema revela significativas
alterações no tratamento dos ajustes possíveis na aplicação do PECEX. Entretanto, a
regulamentação não pode expandir nem restringir a amplitude dos dispositivos legais
interpretados, em desconformidade com o ordenamento jurídico brasileiro.
É dizer, não está ao livre alvitre do órgão regulamentador aumentar ou restringir o
âmbito de sua interpretação legal.
14. O conceito de “prêmio médio de mercado”, utilizado pela lei de preços de
transferência para a fixação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é privativo de lei, não
podendo Instrução Normativa desbordar de seus limites, seja para ampliá-lo ou reduzi-lo
indevidamente. O conceito de “prêmio médio de mercado” que melhor se adequa ao texto
legal é o de: ajustes para mais ou para menos do preço cotado que reflitam as práticas de
partes não relacionadas, em transações realizadas no mercado de commodities em
negociações em bolsa ou fora dela. Os ajustes devem abarcar não somente os descontos e
sobrepreços que costumam ocorrer entre partes não relacionadas em sede da bolsa de
mercadorias e futuros, mas também aqueles cobrados em outros foros de negociação,
fora de bolsa, como no caso das exportações realizadas por intermédio de trading
companies ou distribuidores.
15. Mesmo que um produto em particular tenha cotação em bolsa, isso não significa que
o Método PECEX será aplicável tomando-se em conta, como parâmetro, operações em
bolsa. Em outras palavras, ainda que a bolsa sempre seja o ponto de partida para a
apuração do PECEX, haverá hipóteses em que a operação parâmetro entre as partes a ser
considerada será uma operação fora de bolsa (motivo pelo qual são necessários ajustes).
16. A legislação de regência estende a aplicação do método de forma que sejam tomadas
como parâmetro operações fora de bolsa, cujos produtos negociados sequer tenham
cotação na bolsa, como é o caso, por exemplo, do concentrado de cobre e do minério de
manganês. Tanto é assim que o § 5o do mesmo dispositivo, que faz remissão ao § 1o, trata
expressamente da hipótese de o bem conceituado como commodity não ter cotação em
bolsa, caso em que permite a comparação com dados obtidos a partir de instituições de
pesquisas setoriais ou agências e órgãos reguladores.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
8
17. Se o regime de preços de transferência também considera como parâmetro para fins
de obrigatoriedade da aplicação do PECEX, operações realizadas fora da bolsa, inclusive
relativas a bens não cotados em bolsas de mercadorias e futuros, não há sentido em
restringir-se o conceito de “prêmio médio de mercado” aos ajustes realizados em
negociação em bolsa, sobretudo no que tange à Impugnante, que se encontra na condição
de empresa que não tem qualquer influência ou ingerência na formação de preços.
18. A interpretação coerente da lei 9.430/96, no contexto em que inserida, aponta para
conceito de prêmio médio de mercado como ajustes para mais ou para menos do preço
cotado usualmente realizados no mercado de commodities, seja em negociações em bolsa,
seja em negociações fora dela. É em relação a essa interpretação que deve ser aferida a
legalidade da interpretação da Receita Federal do Brasil, veiculada por meio de instrução
normativa. Nesse contexto, verifica-se que a IN 1.568/15 adotou indevida acepção
restritiva do conceito de “prêmio médio de mercado”, desbordando os limites impostos
pela Lei no 9.430/96.
19. A atribuição de valor à transação decorrente de preço de transferência não pode
ocorrer de tal forma a tributar, pelo IRPJ, o que renda não é, ou, pela CSLL, o que com
lucro não se confunde. A atribuição do valor cotado às transações entre partes
relacionadas com commodities não poderá imputar à pessoa jurídica brasileira receitas
que levem a uma renda ou lucro que efetivamente não é seu, sob pena de flagrante
ilegalidade (lesão ao art. 43 do CTN e 1o e 2o da Lei no 7.689/88). Em se tratando de
exportação por intermédio de trading company, a aplicação do Método PECEX não poderá
ignorar essa circunstância, mormente quando há empresa efetivamente existente, cujas
operações incluem o exercício de uma série de funções e a tomada de uma infinidade de
riscos, operando ativos tangíveis e intangíveis estratégicos, o que ocorre com a VISA.
20. O tratamento internacional do “método das commodities” corrobora para a
prevalência do entendimento de que o “prêmio médio de mercado” compreende qualquer
ajuste, realizado na bolsa de mercadorias e futuros ou fora dela.
21. A obrigatoriedade da adoção do Método PECEX no caso de exportação de
commodities sujeitas à cotação em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas, na forma do § 9o do art. 19 da Lei 9.430/96, incluído pela Lei 12.715/12,
deve ser compatibilizada com a necessária flexibilidade dos métodos que, como visto,
decorre do princípio do arm ́s length (nãofavoritismo) e do conceito legal de renda,
explicitamente positivado no art. 43 do CTN.
22. O ajuste deve ser aceito sob argumento de que o contribuinte utilizou método próprio,
elaborado conforme o caráter sugestivo dos métodos legais.
23. O método PECEX experimenta indevidas limitações que não são estabelecidas para os
outros métodos de apuração de preços de transferência. A norma que regulamenta o
PECEX dispensa tratamento distinto a contribuintes que se encontram na mesma situação
e, por tal motivo, não merece prevalecer, devendo ser atribuído o tratamento mais
benéfico (margem de 5%) a todos os contribuintes.
24. Em relação ao ajuste relativo ao frete, o fiscal descreve a realização da operação como
se ela ocorresse de forma linear, desconsiderando as negociações ocorridas de parte a
parte, bem como a qualidade dos produtos adquiridos. Tem-se a sensação de que a
negociação se dá como a compra de um produto de prateleira, produzido em larga escala,
que os consumidores de cada um dos países consumissem exatamente o mesmo produto,
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
9
constante nos armazéns. Denota-se o total desconhecimento da operação, na qual, como
adrede mencionado, além de contar com a complexa estrutura da VISA, há especificações
da qualidade. Ademais, na distorcida narrativa fiscal, desconsiderou-se que a Impugnante
não atua diretamente na LME diretamente, mas só utiliza o valor divulgado pela
instituição como “referência”. A comparação entre preço praticado e preço parâmetro
produzida pelo fiscal para promover o indigitado e inexistente ajuste é totalmente
distorcida e distante da realidade, ao não permitir a dedutibilidade dos custos de frete.
Isso porque, percorre-se um amplo caminho até que seus produtos sejam recepcionados
pela Visa (por meio de suas controladas e filiais) ou pelo cliente final, por conta e ordem
da VISA, dada a distância geográfica do Brasil e seus destinatários. Além disso, como já
salientado, a Impugnante não opera diretamente na LME e, portanto, não é usuária dos
multicitados armazéns aos quais o fiscal faz menção. Assim, seu ideal de “frete zero” cai
por terra exatamente nessa assertiva.
25. A fiscal faz letra morta do robusto laudo produzido pela Drewry, instituição idônea e
reconhecida mundialmente que estabeleceu, a pedido da Impugnante, os custos de frete
entre Brasil e Alemanha, com metodologia impecável aduzindo todos os custos com seus
principais componentes, influências dos fatores climáticos e outros elementos cruciais
para o desenvolvimento dessa jornada.
26. Nas afirmações fiscais, olvidou-se “apenas” de duas questões em relação ao caso da
Impugnante: (i) que os produtos são vendidos na modalidade CFR (incluindo o frete,
portanto), bem como que (ii) a própria legislação autoriza o desconto das despesas de
frete, como se infere do artigo 34, parágrafo 10o, VI, da Instrução Normativa 1312/2012 e
suas alterações posteriores.
27. Em relação ao handling, o produto negociado pela LME é o catodo de cobre, e o
negociado pela autuada é o salobo, um concentrado de cobre que pode ser considerado
de segunda categoria. Assim, para que possa o produto vendido e exportado pela
impugnante ser equiparado ao produto negociado pela LME, faz-se necessário o ajuste de
preço. Somente com a realização do ajuste é que a comparação entre o preço praticado e
o preço parâmetro será realizada tomando-se as mesmas bases e não implicando na
distorção da apuração dos preços de transferência.
28. Não merece qualquer guarida a assertiva propugnada pelo DD. fiscal no sentido de
que as explicações promovidas pela Impugnante não conduziriam a um conceito seguro
do que se qualifica como ajustes a título de handling. Isso porque, de fato, o handling fee
consiste em informação de mercado fechada em base anual, como asseverado na
resposta ao TIF 03. A essa informação soma-se a resposta ao TIF 04 na qual a impugnante
consignou que o valor do ajuste está previsto na cláusula 1.2, inciso “v” do aditivo número
2 do contrato firmado entre a Impugnante e a Visa.
Adicione-se a isso outra informação verdadeira veiculada pela impugnante no sentido de
que se trata de custo fixo no valor de US$ 15,00 e varia conforme a umidade.
29. Ao calcular os ajustes ao lucro real, imputados à Impugnante, claro está que o i.
fiscal não levou em consideração a necessidade de redução de 75% do imposto sobre a
renda que faz jus a Impugnante, no tocante ao lucro da exploração decorrente das
atividades incentivadas no âmbito da Sudam/Sudene.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
10
30. A IN 1312/12 é posterior à IN 267/02 e trata especificamente da repercussão do ajuste
do preço de transferência na apuração do imposto sobre a renda, devendo prevalecer pelo
critério temporal e de especialidade.
31. O art. 66 da IN 267/02 carece de base legal que o fundamente.
32. A contrapartida do imposto que deixa de recolhido referente aos incentivos fiscais a
que faz jus a Impugnante, em virtude da atividade incentivada nas áreas de
SUDAM/SUDENE, deve ser registrado contabilmente em reserva específica, sendo vedada
a distribuição de lucros e dividendos a acionistas que tenham por base esses valores.
33. Não é possível a cobrança da multa no percentual de 75%, uma vez que configura um
verdadeiro tributo disfarçado, o que não se pode admitir por violar o princípio da
proporcionalidade, ofender a capacidade contribuitiva, configurando verdadeiro confisco.
Pelas razões que foram acima sumariadas, a impugnante pede que os autos de
infração sejam considerados nulos e, em observância ao princípio da
eventualidade, que sejam cancelados os autos de infração; que seja refeito o
cálculo dos ajustes considerando-se o lucro da exploração. Protesta, por fim, pela
produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive a juntada de novos
documentos.
Instruído com essa impugnação, e com os documentos que foram com ela
juntados, o processo foi encaminhado à DRJ09 e distribuído para esta relatora.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora julgou improcedente a impugnação,
cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
EXPORTAÇÃO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX. DESPESAS NÃO
SUPORTADAS PELO EXPORTADOR. CUSTOS DE INTERMEDIAÇÃO.
O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é de aplicação obrigatória
na exportação de commodities. Despesas não suportadas pelo exportador não
são contempladas nos ajustes da cotação do produto exportado. Apenas os custos
de intermediação nas operações de compra e venda praticadas pelas pessoas
jurídicas não vinculadas, assim entendidos os custos de intermediação cobrados
pelas bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, podem
ser usados para ajuste dos preços comparados.
EXPORTAÇÃO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX. FRETE.
O valor do frete não pode ser deduzido do preço parâmetro para fins de
comparação, quando resta evidente que não está nele incluído.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NÃO
CABIMENTO.
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
11
O lançamento de ofício de crédito tributário não admite recomposição do lucro
da exploração, pois esse benefício exige correção da escrita contábil e fiscal do
contribuinte.
MULTA
DE
OFÍCIO.
DESPROPORCIONALIDADE.
OFENSA
À
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
CONFISCO.
INCOMPETÊNCIA
DA
VIA
ADMINISTRATIVA.
ENUNCIADO No 2 DA SÚMULA CARF.
O contencioso administrativo não é competente para se pronunciar sobre a
constitucionalidade da lei tributária.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação da CSLL solução dada ao lançamento principal em face da
estreita relação de causa e efeito. Portanto, o decidido para o lançamento de IRPJ
estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento
factual e para os quais não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe
recomende tratamento diverso.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
FISCALIZAÇÃO DO MESMO PERÍODO. AUTORIZAÇÃO. MPF. INEXIGÊNCIA.
ENUNCIADO No 111 DA SÚMULA CARF.
O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização, prevista no art. 906 do
Decreto no 3.000, de 1999, para reexame de período anteriormente fiscalizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, sem juntada de prova adicional, pugnando por seu
provimento.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
12
Preliminarmente, alega a recorrente que os autos de infração são nulos, por ser
decorrentes de um novo procedimento de fiscalização sobre período já anteriormente fiscalizado,
sem que tenha havido a necessária autorização do Delegado da Receita Federal.
Esta alegação esteve em sua impugnação, e foi analisada pela DRJ, nos seguintes
termos:
Esse argumento não merece acolhida, pois trata de questão já superada pela
jurisprudência administrativa, conforme evidencia o seguinte enunciado da
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dotado de efeito
vinculante perante a Administração Tributária federal:
Súmula CARF no 111 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018 O Mandado de
Procedimento Fiscal supre a autorização, prevista no art. 906 do Decreto no 3.000,
de 1999, para reexame de período anteriormente fiscalizado. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Não há reparos a esta decisão, devendo prevalecer pelos seus próprios
fundamentos.
Argui ainda a Recorrente que houve indevida omissão perpetrada pela decisão
recorrida, por ausência de análise dos argumentos de defesa veiculados à ilegalidade da IN RFB no
1.568/2015, a qual, segundo a Recorrente, impôs condições que desdobram o texto legal e
acarretam majoração indevida de tributo. IN 1.213/12
Equivoca-se mais uma vez.
De fato, carece de competência a DRJ para apreciar eventual ilegalidade de atos
emanados da Secretaria da Receita Federal, devendo, por outro lado, acolher as orientações por
ela expedidas.
O fato do julgador não acolher tese sustentada pela contribuinte, sim, a tese
contrária, ou seja, aquele defendida pela parte adversa, desde que o faça motivadamente, em
nada implica cerceamento de defesa, até porque lhe é garantido o de direito de recurso para
contrapor às razões consignadas e que lhe foram desfavoráveis.
Logo, não subsiste a alegação de nulidade da decisão recorrida.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, a discussão reside em supostas irregularidades identificadas pela
fiscalização nos ajustes realizados de custos de intermediação envolvendo a empresa no que Vale
Internacional S/A (VISA), empresa situada na Suíça e integrante do mesmo conglomerado
econômico da recorrente, no que tange às exportações de concentrado de cobre, bem como de
custos com frete e handling fee tendo o fisco veiculado cobrança de IRPJ e CSLL, além de realizar
ajustes referentes ao prejuízo fiscal e à base negativa da CSLL, no que tange ao ano-calendário de
2007.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
13
A discussão gravita em torno da interpretação do §9o, do artigo 19 da Lei no 9.430,
de 1996, que possui a seguinte redação:
Art. 19. As receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa vinculada
ficam sujeitas a arbitramento quando o preço médio de venda dos bens, serviços
ou direitos, nas exportações efetuadas durante o respectivo período de apuração
da base de cálculo do imposto de renda, for inferior a noventa por cento do
preço médio praticado na venda dos mesmos bens, serviços ou direitos, no
mercado brasileiro, durante o mesmo período, em condições de pagamento
semelhantes.
(...)
§ 9o Na hipótese de exportação de commodities sujeitas à cotação em bolsas de
mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, deverá ser utilizado o
Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX, definido no art. 19-A.
E o artigo 19-A, por sua vez, possui a seguinte redação:
Art. 19-A. O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é definido como
os valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços
públicos em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.
§ 1o Os preços dos bens exportados e declarados por pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou domiciliadas no País serão comparados com os preços de cotação
dos bens, constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do prêmio médio de mercado,
na data da transação, nos casos de exportação para:
I - pessoas físicas ou jurídicas vinculadas;
II- residentes ou domiciliadas em países ou dependências com tributação
favorecida; ou
III - pessoas físicas ou jurídicas beneficiadas por regimes fiscais privilegiados.
§ 2o Não havendo cotação disponível para o dia da transação, deverá ser utilizada
a última cotação conhecida.
§ 3o Na hipótese de ausência de identificação da data da transação, a conversão
será efetuada considerando-se a data de embarque dos bens exportados.
§ 4o As receitas auferidas nas operações de que trata o caput ficam sujeitas ao
arbitramento de preços de transferência, não se aplicando o percentual de 90%
(noventa por cento) previsto no caput do art. 19.
§ 5o Na hipótese de não haver cotação dos bens em bolsas de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecidas, os preços dos bens exportados a que
se refere o § 1o poderão ser comparados:
I - com os obtidos a partir de fontes de dados independentes fornecidas por
instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas; ou
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
14
II - com os preços definidos por agências ou órgãos reguladores e publicados no
Diário Oficial da União.
§ 6o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
disciplinará o disposto neste artigo, inclusive a divulgação das bolsas de
mercadorias
e
futuros
e

das
instituições
de
pesquisas
setoriais
internacionalmente reconhecidas para cotação de preços.
A decisão recorrida entendeu que a lei não dá margem para que se adote qualquer
valor diferente desse como sugerido pelo contribuinte, que, segundo a autoridade, está se
utilizando de metodologia própria ao largo da lei. Com efeito, continua, o §5o é bastante claro ao
afirmar que “na hipótese de não haver cotação dos bens em bolsas de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas”, os preços poderão ser comparados com os obtidos a partir de
fonte de dados independentes fornecidos por instituições de pesquisa setoriais e publicados no
Diário oficial da União. Logo, em sua ótica, se há cotação em bolsa, o parâmetro será
necessariamente “os preços de cotação dos bens constantes em bolsas de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do prêmio médio de
mercado”.
Em relação aos custos de intermediação, alega a recorrente que já na redação
original do inciso IV havia limitação que comprometia o uso que a interessada pretende realizar,
pois o custo admitido era o praticado entre pessoas não vinculadas, e no caso em questão, o custo
é realizado com pessoa vinculada. Diz que a nova redação conferida pela Instrução Normativa RFB
no 1.568, de 2015, agregou uma explicação que reforça a impossibilidade de que a interessada
promova a dedução que pretende, sem, porém, inovar o que diz respeito à sua situação.
A recorrente diz ainda que a referida IN RFB no 1.568/15 está eivada de ilegalidade,
na medida que impôs condições que desdobram o texto legal, acarretando, por conseguinte,
majoração indevida de tributos.
Sustenta que a Receita Federal, ao regulamentar o dispositivo legal, na forma do
§6o do art. 19-A acima transcrito, editou a IN RFB 1.312/12, que, em seu §7o do seu art. 34,
determinou que para a aferição do “prêmio médio de mercado”, deveriam ser tomadas em conta
variáveis como “variações na qualidade, nas características e no teor da substância do bem
vendido”. Também na redação original, o §9 desse dispositivo determinava que “além do prêmio,
que consta do §7o, o valor poderia sofrer ajustes decorrentes das “diferenças entre o valor líquido
recebido pelo vendedor e as variáveis que são consideradas na cotação específica da commodity”.
E, o §10, também em sua redação original, determinava serem esses ajustes “adicionais” o “custo
de transporte ao porto de destino e as influências climáticas nas características do bem”.
Diz ainda que, posteriormente, a IN RFB 1.395/13 empreendeu alterações nesses
dispositivos, e que a principal delas consistiu na introdução de uma série de incisos no §10,
correspondentes a variáveis que poderiam ser tomadas em conta para fins do §9o. Dentre estas,
prossegue, o inciso IV previa os “custos de intermediação nas operações de compra e venda
praticadas pelas pessoas jurídicas não vinculadas”. Aduz que, justamente para apurar esse valor
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
15
decorrente de interpretação dos §13 e §14 do art. 34 da IN RFB 1.312/12, que contratou o Parecer
junto a EY. E que, entretanto, sobreveio a considerada ilegal IN RFB 1.568/15, que alterou o
referido inciso IV do §10 do art. 34 da IN 1.213/12, passando a restringir de forma indevida e
contrária à Lei, o conceito de “custos de intermediação”.
Pois bem. Esta discussão não é inédita no CARF e ocorreu quando do julgamento do
processo no 16682.720914/2019-17, pela 1a Turma da 4a Câmara desta 1a Seção, onde, por
maioria de votos, negou-se provimento ao recurso, por meio do Acórdão no 1401-006.991. Por
concordar com os fundamentos da Declaração de Voto da lavra do Conselheiro Daniel Ribeiro
Silva, ainda que vencido, transcrevo a seguir e adoto seus fundamentos com razões de decidir:
Com a devida vênia ao brilhante voto do ilustre conselheiro relator, dele divergi e
apresento as razões pelas quais entendo que deve ser dado provimento ao
Recurso Voluntário.
No mérito, me parece claro que a desconsideração integral dos custos de
intermediação incorridos pela Recorrente importa em grave distorção e afeta
diretamente a competitividade da empresa em condições normais de mercado.
Isto porque, a utilização de intermediadora internacional que garanta maior
proximidade e agilidade nas transações é realidade que na prática se impõe a
praticamente todos os grandes exportadores, ainda mais tratando-se de
commodities comercializadas na bolsa.
No caso concreto, também restou claro que a VISA era operacional e realizava
grandes investimentos de logística, não se tratava de mera emissora de
documentos fiscais.
De fato, a utilização da cotação de bolsa como um dos parâmetros para dar maior
segurança na apuração do PECEX sempre foi aplicado, e era assim na IN
1312/2012.
O §1o do art. 19-A da Lei 9.430/96 vigente à época dispunha que no caso concreto
os preços dos bens exportados e declarados por pessoas jurídicas residentes ou
domiciliadas no País serão comparados com os preços de cotação dos bens,
constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas,
ajustados para mais ou para menos do prêmio médio de mercado. Já os ajustes
indicados na redação legal foram disciplinados por instruções normativas da
Receita.
Inicialmente a IN 1312/2012 dispunha originalmente em seu §9o:
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá sofrer ajustes
correspondentes às diferenças entre o valor líquido recebido pelo vendedor e às variáveis
que são consideradas na cotação específica da commodity em bolsa de mercadorias e
futuros, a que se refere o caput, ou em instituições de pesquisa setoriais, conforme
definido pelo art. 36.
Por sua vez, tal redação foi alterada:
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
16
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá sofrer ajustes
correspondentes às diferenças entre o valor suportado pelo vendedor e às especificações
de contrato padrão estabelecidas pela bolsa de mercadorias e futuros, a que se refere o
caput, ou em instituições de pesquisa setoriais, conforme definido pelo art. 36, tendo em
vista as condições específicas de negócios, condições de venda - Incoterm, de conteúdo e
de natureza física.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de 18 de
março de 2014)
Ou seja, além do prêmio outros ajustes seriam considerados, tais ajustes estavam
previstos no §10 que inicialmente era bem mais restrito, permitindo-se ajustes
referentes apenas ao custo de transporte ao porto de destino e as influências
climáticas nas características do bem.
Entretanto, ainda em 2014 sua redação passou a ser muito mais ampla, e permitia
além de diversos ajustes os relativos ao custo de intermediação, redação que foi
absolutamente limitada pela IN 1.568/15 que passou apenas a permitir os custos
de intermediação cobrados pelas bolsas internacionais.
Entretanto, necessário ressaltar que, muito embora a tese fiscal e da PGFN
gastem muito tempo discutindo a validade de tal mudança, o referido §10 apenas
se aplica a pessoas jurídicas não vinculadas, o que não é o caso dos autos.
Isto porque, assim dispunham os § 13 e 14:
§ 13. Os valores previstos no § 10, a serem considerados como ajustes, deverão ser
provenientes de operações praticadas entre pessoas não vinculadas.(Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
§ 14. Na ausência de operações próprias da pessoa jurídica domiciliada no Brasil com
pessoas não vinculadas, poderão ser utilizadas pesquisas efetuadas por empresa ou
instituição de notório conhecimento técnico com base em publicações técnicas ou banco
de dados internacionalmente reconhecidos.
Ou seja, tratando-se no presente caso de operações realizadas exclusivamente
com pessoas jurídicas vinculadas, para fins de realização de ajustes poderia a
Recorrente socorrer-se de laudo técnico produzido por instituição de notório
conhecimento, algo que efetivamente ocorreu e que apontavam ajustes
decorrentes dos custos de intermediação bem superiores ao que efetivamente foi
praticado pela Recorrente.
Entendo, portanto, que ao afastar a aplicação dos ajustes indicados no § 10 para
pessoas não vinculadas, interpretando-se de forma conjunta o §9 com o § 14 da
referida IN, os custos a serem ajustados no preço passam a ser suportados através
de laudos técnicos. [...].
Em razão disso entendi como insubsistente o lançamento.
[...]
Como disse anteriormente, a cotação em bolsa sempre foi um parâmetro a
justificar o próprio PECEX, mas a redação anterior permitia ajustes superiores aos
alterados pela IN 1.558. Isto pra mim é claro.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
17
Ainda, no que se refere ao argumento subsidiário que acatei, da aplicação da
margem de divergência constante do art. 51 da referida IN que para o Recorrente
seria de 3%. Ora, resta claro que tal margem disposta na instrução é um claro
reconhecimento da Receita Federal da realidade, qual seja, que existem custos a
serem ajustados no preço dos produtos, conforme disposto na legislação.
E para tal fim, ajustes que seriam feitos dentro da margem indicada pela Receita
(3%) seriam considerados como comprovados. Ou seja, se a Recorrente tivesse
aplicado 3% não haveria lançamento. Como ela aplicou 5,5% amparado por
estudos técnicos que a permitiriam aplicar percentual ainda maior, a Recorrente
teve glosada a integralidade dos seus custos com intermediação, algo que não se
afigura minimamente razoável e proporcional.
Deveria, portanto, a autoridade fiscal glosar o percentual que excederia os 3%
entendidos pela própria administração tributária como custos presumidamente
comprovados.
Essas foram as razões que me levaram a divergir do voto do nobre colega relator.
Com base no exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Com efeito, não considerar o custo de intermediação incorrido na contratação da
VISA é gerar grave distorção em relação aos preços que seriam praticados entre partes não
relacionadas que entabulassem a mesma operação comercial, e conforme demonstrado nos
autos, estes custos são expressivos e superiores, inclusive aos registrados em bolsas de
mercadorias, deturpando, e caso não sejam considerados, compromete, a meu ver, a essência do
controle dos preços de transferência, pautado no princípio do “arm ́s lenght”.
O ajuste de custo de intermediação é imposto pela realidade do mercado de
commodities e não se trata de casuísmo somente aplicado, pelo que se percebe, à Recorrente. Tal
realidade de mercado é atestada de forma cabal pelos pareceres técnicos acostados aos autos.
Por esse motivo, deve-se acolher as razões de recurso no que diz respeito à
ilegalidade da aplicação da IN 1.558/2015 que, claramente restringiu a forma de apuração do
preço e, por consequência, afetou a carga tributária incidente na operação, tudo isso no meio de
um ato infralegal. Não se trata de mero esclarecimento ou ajuste de redação, antes se permitia
ajustar custos de intermediação de forma geral e após a alteração esses custos passaram a ser
limitados aos cobrados pela bolsa.
Diga-se mais, a Receita Federal possui o entendimento, veiculado por meio da
Solução de Consulta Cosit 176, de 8 de julho de 2015, no sentido de que a cotação em bolsa
sequer precisa ser específica para o principal produto da Recorrente (minério de ferro), bastando
haver produto similar:
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
18

Note-se que o método PECEX é aplicável a uma série de produtos que sequer têm
cotação em bolsa, admitindo a Receita Federal, na forma do §5o do art. 19-A da Lei 9.430/96,
cotações exclusivamente em entidades de pesquisas setoriais, do mesmo produto, ou mesmo de
mero similares. Nesses casos, a operação na bolsa não funciona como parâmetro absoluto para a
determinação do preço de transferência.
Logo, se o regime de preços de transferência também considera como parâmetro
para fins de obrigatoriedade da aplicação PECEX, operações realizadas fora da bolsa, inclusive
relativas a bens não cotados em bolsas de mercadorias e futuros, não vejo sentido em restringir-se
o conceito de “prêmio médio de mercado” aos ajustes realizados em negociação em bolsa.
É dizer, o PECEX se aplica a produtos que, embora tenha cotação em bolsa, são
negociados entre partes relacionadas e com terceiros, fora de bolsas. Aplica-se ainda, conforme
reconhecido pela própria Receita, a produtos que sequer são cotados em bolsa. Nesses casos, a
operação tida por parâmetro não pode restringir-se à bolsa.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
19
Essas duas circunstâncias (aplicação do PECEX a produtos não cotados em bolsa e a
produtos cotados em bolsa, mas primordialmente negociados fora dela) demonstram a incorreção
de interpretar-se restritivamente o conceito de “prêmio médio de mercado”, para abranger
somente ajustes realizados em bolsa, quando, na realidade, o Método também se aplica
largamente tomando-se por parâmetro transações com produtos cotados, realizados fora do
contexto de bolsas de mercadorias e futuros.
Em outras palavras, a interpretação coerente da Lei no 9.430/96, no contexto em
que inserida, aponta para o conceito de “prêmio médio de mercado” como ajustes para mais ou
para menos do preço cotado usualmente realizados no mercado de commodities, seja em
negociações em bolsa, seja em negociações fora dela. É em relação a essa interpretação que deve
ser aferida, no meu sentir, a legalidade da interpretação da Receita Federal do Brasil, veiculada
por meio de instrução normativa.
Logo, entendo, neste aspecto, que a IN SRF 1.568/15 adotou indevida acepção
restritiva ao conceito de “prêmio médio de mercado”, desdobrando os limites impostos pela Lei no
9.430/96.
Com relação às glosas de frete, a Recorrente enfatiza as particularidades dos
produtos por ela produzidos (notadamente o concentrado de cobre), aduzindo, na sequência, que
a decisão recorrida incorreu em equívoco quando tomou por base que a Recorrente atua
diretamente na London Metal Exchange (LME)1, o que não é verdade, pois ela só utiliza o valor
divulgado pela instituição como “referência”. Diz ainda que a comparação feita Fisco (ratificado
pela DRJ) entre o preço praticado e preço parâmetro é distante da realidade, pois percorre-se um
amplo caminho até que seus produtos sejam recepcionados pela VISA (por meio de suas
controladas e filiais) ou pelo cliente final, por conta e ordem da VISA, dada a distância geográfica
do Brasil e seus destinatários.
E, após enfatizar que produziu um laudo, assinado pela empresa Drewry, que, a seu
pedido, estabeleceu os custos de frete entre Brasil e Alemanha, aduz que a fiscalização olvidou-se
de duas questões fundamentais, quando decidiu pela glosa do frete: i) que os produtos são
vendidos na modalidade FOB (incluindo o frete, portanto), bem como que (ii) a própria legislação
autoriza o desconto das despesas de frete, como se infere do artigo 34, parágrafo 10o, VI, da
Instrução Normativa 1312/2012 e suas alterações posteriores.
A decisão recorrida, por sua vez, se manifestou sobre o tema da seguinte forma:
No que diz respeito ao frete, os argumentos da defesa não merecem melhor
acolhida e a razão é bastante simples. A fiscalização demonstrou que não há valor
de frete incluído no preço de referência da LME. Se o frete não está incluído no
preço parâmetro, ele não pode ser deduzido para fins de comparação. Não se
retira o que nunca esteve presente. O preço parâmetro não pode ser

1 bolsa de mercadorias e futuros cujas cotações foram utilizadas pelo contribuinte no cálculo dos seus preços
parâmetro
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
20
artificialmente reduzido ou, dito de outra forma, reduzido de forma não
condizente com a legislação.
Se a empresa optou por vender por menos, é um ônus que não pode ser
transferido à Fazenda Pública, porque mais uma vez se afirma: é legalmente
presumida a manipulação dos preços.
Merece reforma a decisão.
Conforme visto, o §1o, art. 19-A da Lei 9.430/96, acima reproduzido, diz que o
método PECEX busca comparar os preços dos bens exportados por pessoas jurídicas residentes ou
domiciliadas no País, com os constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do prémio médio de mercado, na data da
transação. Ou seja, o que se busca é equiparar os valores de mercado entre partes não vinculadas
com o valor vendido para partes vinculadas. Para isso, o §10, art. 34 da IN 1.312/2012 dispõe
sobre diversos ajustes permitidos para que se possa comparar o preço praticado ao preço
parâmetro, dentre eles o frete.
Nesse rumo, parece-me que o valor divulgado pela LME trata-se de um valor de
referência para as operações de venda de cobre, sendo ajustado para mais ou para menos a
depender de uma série de fatores. Dentre eles, sem dúvidas, a forma, o local de entrega e a
assunção de riscos.
Quando se observa o valor divulgado pela LME, percebe-se que nele está contido o
fato de o produto ser entregue em algum armazém autorizado por ela, logo é inegável dizer que
existe frete sim contido no preço, fato que não ocorreria, apenas se a produção fosse em
estabelecimento localizado dentro do armazém da LME a ser selecionado pelo destinatário da
mercadoria. Outro ponto que merece atenção é que há mudança de valor considerando o
armazém que o produto será entregue.
Ao se analisar a operação fática praticada pela recorrente, percebe-se que a
companhia vende, na operação em análise, para seu cliente, na modalidade FOB, no qual o
minério de Cobre é entregue dentro do navio, sendo o ponto de entrega o Porto de Itaqui, no
Maranhão, ou seja, a condição de venda da LME e a condição de venda da recorrente não
consideram o mesmo ponto de entrega e, portanto, um ajuste deve ser feito no sentido de
garantir que as transações estejam em bases comparáveis.
É o que diz o próprio TVF (e-fls. 230/231)
No caso sob análise, verificou-se que o contribuinte, em seus cálculos de Preço
de Transferência, pleiteia ajustes a título de frete utilizando um valor
determinado por estudo realizado pela consultoria Drewry (DOC 08 e DOC 09) na
apuração do preço parâmetro. Ou seja, deduz da cotação de catodo de cobre
negociado na LME o valor que corresponderia ao frete de Itaqui - Hamburgo
(Alemanha), segundo o referido estudo, onde Itaqui é o porto que atende o
escoamento do cobre da Salobo.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
21
Destarte, quando se busca comparar o preço FOB vendido pela Recorrente com o
divulgado pela LME, é preciso que se retire o valor do frete contido intrinsecamente no preço, já
que há a movimentação do produto de um ponto A qualquer para o Armazém da LME localizado
em um ponto B pelo mundo, buscando dessa forma, atender o objetivo principal previsto no §1o,
art. 19-A da Lei 9.430/96, quando se busca comparar preços comparáveis. Esse, a meu ver, é o
motivo que levou a realizar um ajuste à cotação, à título de frete, levando-se em consideração o
estudo realizado pela empresa Drewry.
Desta forma, é inequívoca despesa incorrida a título de frete. Aliás, causaria
estranheza se o produto chegasse ao exterior sem que houvesse um frete a transportar o produto
e a recorrente viesse a incorrer na aludida despesa.
Assim tais valores devem ser deduzidos na apuração dos preços de transferência
para que não se verifique qualquer distorção na citada apuração. Logo, não há razão para que seja
desconsiderado o valor do frete, sob pena de se verificar a total distorção da apuração dos preços
de transferência.
Por outro lado, quanto à glosa dos ajustes a título de handling, a Recorrente
reporta-se ao produto que denomina-se de salobo, dizendo que é um concentrado de cobre que
pode ser considerado de segunda categoria. Assim, para que o produto vendido e exportado por
ela possa ser equiparado ao produto negociado pela LME, faz-se necessário o ajuste de preço.
Segundo afirma, somente com a realização do ajuste é que a comparação entre o preço praticado
e o preço parâmetro será realizada tomando-se as mesmas bases e não implicando na distorção
da apuração dos preços de transferência.
Segue afirmando não merecer qualquer guarida a assertiva da fiscalização no
sentido de que as explicações promovidas pela Recorrente não conduziriam a um conceito seguro
do que se qualifica como ajustes a título de handling. Isso porque, de fato, o handling fee
consistiria em informação de mercado fechada em base anual, como asseverado na resposta ao
TIF 03. A essa informação somar-se-ia a resposta ao TIF 04, na qual a requerente teria consignado
que o valor do ajuste está previsto na cláusula 1.2, inciso “v” do aditivo número 2 do contrato
firmado entre ela e a Visa. Aduz, ainda, que se trata de custo fixo no valor de US$ 15,00 e varia
conforme a umidade.
Neste ponto, concordo com a decisão recorrida, por entender que as informações
prestadas sobre este ajuste se mostraram pouco claras, permanecendo, assim, a glosa efetuada
pela fiscalização a este título. Por concordar com o acórdão recorrido neste ponto, adoto suas
razões a seguir transcritas, integrando-as a este voto:
Como foi registrado pela autoridade fiscal, as informações prestadas durante a
fiscalização foram evasivas e pouco claras. Na impugnação, a empresa reproduz as
informações prestadas de forma ainda confusa e não referencia qualquer
documento que demonstre existir o discrimine alegado. Além disso, a justificativa
quanto à diferença entre o produto salobo e o catodo não faz sentido, já que essa
realidade já é considerada em relação à concentração do cobre no produto e à
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
22
taxa de tratamento e refino – TC/RC. Ou seja, já há um conjunto de informações e
dados que levam em consideração a concentração do mineral. Por esse motivo,
adotam-se as razões expostas no termo de verificação fiscal no seguinte sentido:
Considerando o que está disposto no aditivo ao contrato, a handling fee seria uma multa
decorrente da qualidade dos concentrados de cobre negociados. Ora, a análise da planilha
com o cálculo do preço de transferência, apresentada pelo contribuinte, demonstra que o
produto vendido por ele para a Vale International tem, em média, uma concentração de
38,5% de cobre. Sabe-se que, uma vez que o comprador pode não ser capaz de recuperar
todo o metal presente no concentrado, o vendedor recebe o pagamento de 90% a 98% do
cobre. No caso em tela, a Vale International paga à Salobo o valor correspondente a
96,7% do cobre presente no seu concentrado – esse é o pagável de cobre estipulado no
contrato entre essas empresas. De acordo com estudo realizado em 2017 pela OCDE, o
pagável para um concentrado com presença de 30% de cobre é de 96% a 97% do valor do
metal presente, enquanto para um concentrado com presença de mais de 30% de cobre,
esse ajuste de recuperação pode ser reduzido. Ou seja, o preço do concentrado vendido
pela Salobo para a Vale International parte de um pagável de cobre compatível com um
concentrado com apenas 30% do metal, quando na verdade seu produto tem um teor
médio de 38,5% de cobre. Um preço, portanto, considerando sua qualidade, já abaixo do
mercado.
Além disso, foram feitos outros ajustes no valor da cotação da LME afetos à qualidade do
cobre negociado, tais como: penalidades relativas à concentração de elementos deletérios
como flúor e cloro, desconto relativo à umidade, além da taxa de tratamento e refino –
TC/RC.
O fato de a handling fee estar prevista em contrato, não é suficiente para fundamentar a
dedução dessa parcela da cotação da LME para obtenção do preço parâmetro no cálculo
do preço de transferência. Afinal, o fato de as empresas serem livres para pactuar o preço
dos seus negócios não pode se sobrepor à lei. Note-se que o preço parâmetro deve ser
equivalente a um preço médio de mercado negociado entre partes não relacionadas,
assim, no caso em tela, não seria correto aplicarmos todas as cláusulas estabelecidas nos
contratos negociados entre pessoas jurídicas vinculadas para se chegar ao preço
parâmetro, uma vez que negociações particulares podem incluir penalidades e descontos
com valores superiores, ou que nem são usuais no mercado.
Em resumo, na apuração do preço parâmetro, os ajustes concernentes à qualidade do
produto exportado já estão mais que contemplados pelas penalidades de Flúor e Cloro e
na aplicação do “pagável” de 96,7% do total do cobre presente no concentrado, que como
vimos, está abaixo da prática de mercado. Assim, não haveria por que para admitir uma
nova dedução decorrente da qualidade dos concentrados além das já aplicadas, motivo
pelo qual o valor de handling fee será totalmente glosado e os preços parâmetro
recalculados pela fiscalização.
Ainda sobre essa questão, veja-se que o contribuinte afirma textualmente que:
Isso porque o seu grau de pureza dista de ser ideal para utilização em fornos. Em outras
palavras, para que o produto vendido e exportado pela Impugnante possa ser utilizado
por clientes e consumidores (nos smelters) é necessário e essencial que ocorra um
processo de processamento ou “purificação”, no qual se inclui o handling, para que o
concentrado de cobre deixe de ser “salobo” e seja transformado em catodo de cobre.
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
23
Ou seja, segundo sua afirmação, o processo necessário para transformar o salobo
em catodo é a purificação. Ocorre que a Emenda no 2 já prevê uma taxa de
tratamento e refino, o que reforça a afirmação da fiscalização de que está
havendo uma sobreposição indevida de ajustes que tem o mesmo fundamento:
1.1.3 O preço do cobre em dólares será multiplicado pelo Cobre a Pagar menos a Taxa de
Tratamento e a Taxa de Refino (TC/RC) conforme publicado em CRU, como referência
anual estabelecida entre os principais mineradores e os principais fundidores para o ano
corrente. Caso a TC/RC não seja conhecida para um determinado ano, a TC/RC publicada
no ano anterior será aplicada
Com referência ao lucro de exploração, sustenta a recorrente que, ao calcular os
ajustes ao lucro real, o fiscal não levou em consideração a necessidade de redução de 75% do
imposto sobre a renda a que faz jus no tocante ao lucro de exploração decorrente das atividades
incentivadas no âmbito da Sudam/Sudene.
Em relação a este tópico, também adoto as mesmas razões de decidir que foram
expostas na decisão recorrida, a seguir transcritas:
Em relação ao lucro da exploração, adoto as mesmas razões de decidir que foram
expostas no Acórdão no 07-46.874, da 3a Turma da DRJ/FNS, antes mencionado:
Lucro da Exploração
31. Com relação aos benefícios tributários concedidos sob o instituto do Lucro da
Exploração, deve-se observar o disposto no art. 66, constante do Capítulo III (Isenção Ou
Redução do Imposto como Incentivo ao Desenvolvimento Regional), da Instrução
Normativa SRF no 267, de 23/12/2002, conforme a seguir se reproduz:
Art. 66. No caso de lançamento de ofício, não será admitida a recomposição do lucro da
exploração referente ao período abrangido pelo lançamento para fins de novo cálculo dos
incentivos de que trata este Capítulo.
31.1. Portanto, em razão do poder vinculativo dessa norma, agiu corretamente a
Autoridade Fiscal ao não promover o recálculo ora requerido pelo Impugnante. Como o
artigo 26 supra citado veda a “recomposição do lucro de exploração referente ao período
abrangido pelo lançamento”, não procedem as alegações do Contribuinte.
Segundo a impugnação, a IN no 1312, de 2012, seria posterior à IN no 267, de
2002, e trataria especificamente da repercussão do ajuste do preço de
transferência na apuração do imposto sobre a renda, devendo prevalecer pelo
critério temporal e de especialidade.
Não lhe assiste razão. Isso porque não existe a antinomia sugerida pela defesa. A
IN RFB no 1312, de 2012, regulamenta o procedimento padrão que se espera seja
adotado pelas pessoas jurídicas, reconhecendo voluntariamente a sua receita de
venda. Ou seja, essa IN trata do comportamento voluntário e adequado à
legislação, além disso se aplica a todos os contribuintes que realizam operações
de importação/exportação:
Art. 28. A parcela das receitas, apurada segundo o disposto nesta Instrução Normativa,
que exceder o valor já apropriado na escrituração da pessoa jurídica deverá ser adicionada
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
24
ao lucro líquido, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, bem
assim ser computada na determinação do lucro presumido ou arbitrado.
Parágrafo único. No cálculo do lucro da exploração, a parcela a ser adicionada deverá ser
computada no valor das respectivas receitas, incentivadas ou não.
O art. 66 da IN SRF no 267, de 2002, por outro lado, disciplina situação que se
espera seja excepcional, em que uma pessoa jurídica, mesmo sendo favorecida
por benefício fiscal, deixa de cumprir seu dever de reconhecer a receita de sua
atividade. Para esse caso especifico, a previsão é de impossibilidade de recálculo:
Subseção V Lançamento de Ofício - Ajustes do Lucro da Exploração Art. 66. No caso de
lançamento de ofício, não será admitida a recomposição do lucro da exploração referente
ao período abrangido pelo lançamento para fins de novo cálculo dos incentivos de que
trata este Capítulo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF:
Acórdão no 1301-004.433
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NÃO
CABIMENTO.
O lançamento de ofício de crédito tributário não admite recomposição do lucro da
exploração, pois esse benefício exige correção da escrita contábil e fiscal do contribuinte.
Acórdão no 1402-004.059
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECOMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No caso de lançamento de ofício, não é admitida a recomposição do Lucro da Exploração
referente ao período abrangido pela Autuação, para fins de novo cálculo dos incentivos de
isenção ou redução.
Acórdão no 1201-002.983
REDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. SUDAM.
O direito à redução do imposto de renda das pessoas jurídicas para a implantação de
empreendimento na área de atuação da SUDAM é calculado sobre o lucro da exploração,
o qual não é afetado em razão de autuação fiscal.
A alegação de que a contrapartida do imposto que deixa de ser recolhido
referente aos incentivos fiscais a que faz jus a Impugnante, em virtude da
atividade incentivada nas áreas de SUDAM/SUDENE, deve ser registrado
contabilmente em reserva específica, sendo vedada a distribuição de lucros e
dividendos a acionistas que tenham por base esses valores, não lhe socorre.
Isso porque, uma vez que as receitas não foram reconhecidas no momento
adequado, esse cálculo não foi realizado e não houve o registro contábil em
reserva específica. Logo, mais uma condição não foi atendida, o que a impede de
usufruir do benefício.

Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
25
Multa 75%
A recorrente defende a impossibilidade da cobrança de multa no percentual de
75%, por configurar, em síntese, confisco.
Tal argumento não merece prosperar, haja vista que a multa de ofício na base de
75% decorre da própria imposição legal (art. 44, I, da Lei no 9.430/96), na qual incide sobre o
lançamento de ofício.
Irresignações quanto à inconstitucionalidade da multa não podem ser conhecidas
por este órgão julgador, tanto pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72,
quanto pelo enunciado da Súmula no 2, CARF.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade alegadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reverter as glosas
efetuadas a título de frete e custo de intermediação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros , Redator designado
Durante os debates realizados na sessão de julgamento, o i. Relator restou vencido,
por maioria qualificada, no que respeita às glosas referentes (i) a título de custo de
intermediação e (ii) de frete, como se verá.
2.

Quanto à primeira questão, a relatoria, adotando o teor da Declaração de Voto
exarada no Ac. no 1401-006.991, no âmbito do processo no 16682.720914/2019-17 (que tratou
das operações realizadas em 2015 e 2016), assim decidiu, em síntese:
“(...)
Por esse motivo, deve-se acolher as razões de recurso no que diz respeito à
ilegalidade da aplicação da IN 1.558/2015 que, claramente restringiu a forma de
apuração do preço e, por consequência, afetou a carga tributária incidente na
operação, tudo isso no meio de um ato infralegal. Não se trata de mero
esclarecimento ou ajuste de redação, antes se permitia ajustar custos de
intermediação de forma geral e após a alteração esses custos passaram a ser
limitados aos cobrados pela bolsa.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
26
(...)
Logo, entendo, neste aspecto, que a IN SRF 1.568/15 adotou indevida acepção
restritiva ao conceito de ‘prêmio médio de mercado’, desdobrando os limites
impostos pela Lei no 9.430/96”.
3.

Inicialmente, o TVF (e-fls. 229/230) registra que a Interessada incorreu em confusão
quanto à interpretação da norma tributária, fato já observado nos processos nos 16682-
720.914/2019-17 e 16682-720.377/2021-20:
“(...)
O exame do documento elaborado pela consultoria E&Y – ‘Análise de Ajustes
Referentes a Custos de Intermediação’ de 03/12/2013, revela que a Vale S.A.,
controladora da fiscalizada, contratou a empresa de consultoria a fim de determinar
o ajuste relacionado aos custos de intermediação, porém, o que se verifica é que
custo de intermediação apresentado não tem nenhuma relação com o custo de
intermediação previsto na norma tributária, na realidade ele foi determinado de
acordo com as funções de trader assumidas pela Vale International S.A (VISA), e
baseado em pesquisas de demonstrações financeiras de cinco empresas, no período
de 2008 a 2012, que teriam funções similares à Vale International.
Deve-se atentar para o fato de que o que está se apurando nesta fiscalização, é o
preço parâmetro conforme a LME, e, como visto, o custo de intermediação
apresentado no estudo da E&Y se refere a despesas inerentes as atividades da
empresa situada na Suíça - não na condição de compradora de cobre da Salobo,
mas sim na de vendedora de cobre para os clientes finais. Trata-se, portanto, de
despesas não relacionadas com as operações analisadas neste termo de
verificação”.
4.

Prosseguindo, mencionam-se as razões de decidir da DRJ, com que se concorda,
definindo o âmbito das operações submetidas ao PECEX e demarcando o mero esclarecimento
feito pela IN RFB no 1.568, de 2015 quanto à matéria, não havendo que se falar em inovação:
“(...)
Basta a leitura do artigo [19-A da lei no 9.430, de 1996] para se verificar o equívoco
na argumentação apresentada pela defesa. O PECEX foi definido como ‘os valores
médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços públicos em bolsas
de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas’, de forma que os
preços dos bens exportados devem ser comparados com ‘os preços de cotação dos
bens, constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do prêmio médio de mercado’. A
lei não dá margem para que se adote qualquer valor diferente desse como sugerido
na impugnação, especialmente não estabeleceu como condição que a operação
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
27
tenha se realizado na bolsa. Com efeito, o §5o é bastante claro ao afirmar que ‘Na
hipótese de não haver cotação dos bens em bolsas de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas’, os preços poderão ser comparados com os
obtidos a partir de fontes de dados independentes fornecidas por instituições de
pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas ou com os preços definidos por
agências ou órgãos reguladores e publicados no Diário Oficial da União.
Ou seja, se há cotação em bolsa, o parâmetro será necessariamente ‘os preços de
cotação dos bens, constantes em bolsas de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do prêmio
médio de mercado’.
Note-se que, em relação aos custos de intermediação, já na redação original do
inciso IV [do § 10 do art. 34 da IN RFB no 1.312, de 2012] havia limitação que
comprometia o uso que a interessada pretende realizar. Com efeito, o custo
admitido era o praticado entre pessoas não vinculadas, e no caso em questão o
custo é realizado com pessoa vinculada. A nova redação, conferida pela Instrução
Normativa RFB no 1568, de 2015, agregou uma explicação que reforça a
impossibilidade de que a empresa fiscalizada promova a dedução que pretende, mas
não inova propriamente no que diz respeito à sua situação. Para se verificar a
correção dessa assertiva, basta comparar as redações:
IV - custos de intermediação nas operações de compra e venda praticadas pelas
pessoas jurídicas não vinculadas; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1395, de 13 de setembro de 2013)
IV - custos de intermediação nas operações de compra e venda praticadas pelas
pessoas jurídicas não vinculadas, assim entendidos os custos de intermediação
cobrados pelas bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1568, de 05 de junho de 2015).
Aliás, na redação original da IN no 1.312, de 2012, não havia menção aos custos de
intermediação: [...]
(...)
Além disso, adoto como razão de decidir excerto da declaração de voto proferida
pelo julgador Eduardo Gabriel de Góes Vieira Ferreira Fogaça no Acórdão no 07-
46.874, da 3a Turma da DRJ/FNS, no âmbito do julgamento da impugnação
apresentada no processo no 16682.720914/2019- 17, em semelhante situação:
5. No caso aqui discutido a transação jurídica controlada é aquela entre a Vale
Brasil e a Vale Suíça. Esta transação deve ser isolada daquela que envolve a
exportação da mercadoria da Vale Suíça para os adquirentes finais (segunda
transação jurídica). O que a contribuinte denominou custo de transação se refere a
despesas inerentes à estrutura por ela criada na Suíça para a segunda transação
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
28
jurídica que ela efetua, não como compradora (primeira transação, controlada),
mas como vendedora. Trata-se, portanto, de despesas (ou custos, como quer a
contribuinte) estranhas à transação controlada, cuja auditoria tributária a RFB nem
teria jurisdição.
6. A IN RFB no 1.568, de 2015 (que se aplica nos dois anos tratados neste caso,
como consta do voto do relator), deixou mais explícita qual o custo de transação
cujo ajuste é permitido, com vínculo direto ao custo contida na transação em bolsa.
Mas isso não significa que na redação anterior da IN seria permitida a dedução de
despesas da compradora da mercadoria (caso da Vale Suíça).
7. Diante do exposto, a dedução pretendida pela contribuinte, que nem envolve a
transação controlada, nunca teve amparo legal.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
5.

Ademais, anui-se às razões do voto condutor proferido no Ac. no 1401-006.991,
mencionado pela relatoria, que negou provimento ao Recurso Voluntário, no que se aplica ao
caso:
“(...)
Analisando-se o relatório fiscal, verifica-se que o argumento principal para a exação
fiscal foi que o ajuste realizado está em desacordo com o que determina a
legislação, e que a metodologia utilizada carece de consistência.
Desse modo, o reforço argumentativo da recorrente em insistir pela
imprescindibilidade da VISA nas operações da recorrente, no meu sentir, e salvo
melhor juízo, não traz qualquer impacto na presente autuação, vez que o cerne da
questão encontra-se na permissão e consistência dos ajustes realizados. Tanto que
foi nesse ponto que a decisão recorrida se ateve. Contudo, mais a frente, a questão
da VISA ainda será reabordada.
(...)
Diante do paradigma interpretativo que tece, conclui que ‘a IN 1.568/15 adotou
indevida acepção restritiva do conceito de ‘prêmio médio de mercado’, desbordando
os limites impostos pela Lei no 9.430/96.’ Em síntese, o raciocínio desenvolvido é o
seguinte:
1. Premio de mercado equivale a ajustes nos preços parâmetros encontrados pelo
PECEX.
2. Os ajustes não podem ser apenas os de bolsa de valores porque o método se
aplica a operações não realizadas em bolsa de valores.
3. Alguns tipos de negociações fora de bolsa tem custos de intermediação.
4. A IN n. 1.568/15, ao restringir os custos de intermediação aos inerentes a bolsa,
violou a Lei n. 9.430/96.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
29
(...)
Dado que a correlação entre os ajustes e os aspectos da negociação em bolsa está
presente na regulamentação desde sua origem, resta evidente que a nova redação
do parágrafo 10 dada pela IN n. 1.568/15 visou a conferir clareza as disposições,
tornando inequívoco que os custos de intermediação capazes de ensejar ajustes são
tão somente os ‘cobrados pelas bolsas de mercadorias e futuros’.
(...)
Resta, assim, demonstrado que a IN n. 1.568/15 não introduziu restrições à
regulamentação do tratamento do PECEX. As restrições são ínsitas à normatização
do método de controle de preços de transferência.
(...)
No que se refere ao argumento que pugna pela ofensa ao princípio da legalidade,
tem-se que para concluir pela ilegalidade da IN no 1.568/15, o recurso parte do
conceito de prêmio médio de mercado, estabelecendo que prêmio é ‘praticamente
equivalente’ a ajustes, para então concluir que os ajustes devem abarcar variáveis
relativas de negociações em bolsa de valores e fora de bolsa de valores.
Penso que não assiste razão.
Note-se que a legislação prevê que os preços dos bens serão ajustados em função do
prêmio médio de mercado: os preços dos bens exportados (...) serão comparados
com os preços de cotação dos bens, constantes em bolsas, ajustados para mais ou
para menos do prêmio médio de mercado.
Pois bem, de logo se registre que a Lei distingue os dois conceitos: o prêmio médio
de mercado e aquele dado pela cotação dos bens, enquanto os ajustes serão
determinados em função da diferença entre os bens negociados pelo contribuinte e
aqueles negociados no mercado.
O prêmio médio do mercado é o valor que reflete as características médias das
commodities negociadas naquele mercado. Dito de outro modo, o prêmio e parcela
de preço que se agrega ou subtrai ao preço base de uma mercadoria em função de
suas especificidades, positivas ou negativas, refletindo-se na cotação dos bens. Todo
preço de commodity embute um prêmio e o cálculo do prêmio de um conjunto das
commodities negociados em um dado mercado e o prêmio médio de mercado
daquele mercado.
A depender das características das mercadorias negociadas pelo contribuinte,
merece o produto prêmio maior ou menor que o da média do mercado. Assim, o que
a Lei diz é que o preço parâmetro encontrado a partir da cotação de mercado, será
ajustado em função das diferenças entre as características dos bens negociados pelo
contribuinte e a média das mercadorias daquele mercado.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
30
Constata-se, portanto, que prêmio não pode ser equivalente a ajuste, seja porque a
Lei trata prêmios e ajustes como conceitos distintos, dizendo que um (o prêmio
mercado do mercado) deverá ser considerado para determinar os outros (os
ajustes), os quais incidirão sobre o preço da mercadoria negociada pelo
contribuinte, seja porque faltaria lógica em dizer que o ajuste é determinado pelo
ajuste.
Ainda nessa linha, note-se que as instruções normativas não definem o que é prêmio
de mercado, nem buscam correlacionar os ajustes ao preço parâmetro à noção de
prêmio. A técnica empregada pela Autoridade Fiscal ao regulamentar o art. 19-A,
§2o e seguintes baseou-se em enumerar as variáveis a serem ponderadas nos
ajustes. Assim, o ponto principal é determinar quais as variáveis a serem
consideradas na determinação dos ajustes aos preços de mercado encontrados pelo
método PECEX, bem como quais variáveis ajustarão o prêmio das mercadorias
negociadas pelos contribuintes e, portanto, seu preço.
Passa-se, então, a cuidar da segunda parte da argumentação desenvolvida. Verifica-
se que, não obstante extensas, as alegações recursais podem ser resumidas na tese
de que, uma vez que o método PECEX se aplica a transações realizadas fora de
ambiente bursátil, deve necessariamente considerar variáveis identificadas nessas
transações, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da isonomia e violar o
conceito legal de renda.
Para reposicionar adequadamente a discussão, primeiramente, convém registrar
que o juízo negativo da recorrente, que não vê sentido em ‘restringir-se o conceito
de prêmio médio de mercado aos ajustes realizados em negociação em bolsa’ não
importa qualquer ilegalidade.
O fato de transações ocorrerem fora de bolsa ou mesmo a maior parte das
transações se dar fora de bolsa não torna imperioso que características dessas
transações sejam tomadas na definição do preço parâmetro como quer a
recorrente.
Acerca desse ponto, deve-se observar, de início, que não são as Instruções
Normativas que restringem as variáveis a serem ponderadas para determinar os
ajustes no preço parâmetro, mas sim a própria Lei, pelos já mencionados arts 19 e
19-A, §9o.
Extrai-se dos comandos legais que o parâmetro de referência do método PECEX são
commodities cotadas em bolsa ou em sistemas de pesquisa setoriais (art. 19); o
método consiste em aplicar valores médios diários da cotação de bens precificados
em bolsa (art. 19-A) e os ajustes previstos no parágrafo primeiro se darão em
função dos preços de cotação dos bens em bolsa e ajustados em função do prêmio
de mercado da bolsa (art. 19-A, §2o), ou seja, os três dispositivos são expressos em
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
31
adotar as bolsas de mercadorias e futuro como referência para estabelecer o objeto
das normas, a metodologia para aferir os preços parâmetro e para determinar os
ajustes.
Vale recordar, mais uma vez, que o parágrafo primeiro deve ser interpretado em
conformidade com o caput. Assim, o mercado a que se refere o art. 19-A, §1o são
bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.
Por conseguinte, a premissa recursal de que, ao regular a Lei n. 9.430/96, a IN
1568/15 discriminou em ofensa a Lei mostra-se carente de fundamento jurídico.
Não há qualquer disposição nos artigos 19 e 19-A da Lei n. 9.430/96 que trate de
negociações de commodities em geral ou especificamente de commodities
negociadas fora de mercado organizado.
A Instrução Normativa n. 1.312/12 regulamentou o PECEX a partir de transações em
bolsa de valores por ser esta a referência legal. A única referência legal, tanto para
apuração de preços parâmetros como para ajustes.
Portanto, entendo por não acolher o argumento de que a Instrução Normativa
desbordou dos parâmetros legais.
Observa-se, ainda, que a recorrente aponta quebra da igualdade entre os negócios
realizados em ambiente de bolsa e aqueles fora desse ambiente. Não apenas
enumera as diferenças nas modalidades de negociações como ressalta que a
maioria significativa das transações se da entre particulares fora do mercado
organizado.
As alegações não amparam a pretensão recursal. Não há que se falar em igualdade
de situações entre os negócios em bolsa com as negociações realizadas pela
contribuinte. Aliás, a própria recorrente afirma que são formas de negociação
incomparáveis. E porque incomparáveis, não há fundamento para requerer
tratamento isonômico.
Com efeito, como enfatizado pelo próprio recurso, as negociações em bolsa, além de
corresponderem a baixa proporção dos negócios, não são adequadas para
negociação do minério de ferro e demais commodities na escala em que o faz a
autuada. O volume das negociações, que determina a diferença das formas de
contratação, constitui, portanto, critério de distinção relevante, que autoriza
tratamento diferenciado entre as categorias.
Não bastasse, considere-se também o fato de que as negociações em bolsa, em
regra, não se dão entre partes relacionadas, pois os negociantes não se sujeitam as
normas de controle de preços de transferências. Situações manifestamente distintas
portanto.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
32
Por consequente, não há fundamento para comparar as operações em bolsa e seus
respectivos operadores com a VALE e suas negociações. As negociações fora de
bolsa, como as realizadas pela autuada, somente devem ser comparadas com
outras negociações fora de bolsa.
(...)
Neste ponto, cumpre afastar a insurgência quanto às restrições do método PECEX,
que, segundo defende ‘afasta os benefícios da regra geral de apuração de preços de
transferência para tais contribuintes, tornando sobremodo lesiva a apuração por
intermédio do PECEX’.
A par de não poder ser conhecida, pois se trata de questionamento quanto a
constitucionalidade de norma (Súmula no 2, CARF), a alegação não merece
acolhimento por incorrer no mesmo erro de premissa das demais alegações de
ofensa à isonomia.
Contribuintes que exportam outra sorte de mercadorias não são comparáveis com
os exportadores de commodities e a distinção reside justamente nas especificidades
dos bens negociados.
Inversamente, todos os exportadores de commodities que negociam com partes
relacionadas encontram-se submetidos as mesmas normas tidas por restritivas,
razão pela qual esta atendido o principio da igualdade.
Tampouco merece provimento a alegação de ofensa a razoabilidade, pois as
restrições impostas encontram-se em estrita consonância com os objetivos legais de
simplificação, segurança jurídica e combate a erosão da base tributária.
Portanto, entendo que tais argumentos também não merecem prosperar.
Extrai-se ainda da peça recursal, que a recorrente atribui a sua contraparte VISA
uma serie de competências para, em seguida, defender que essas a distinguem de
uma ‘simples trading’, impondo alteração no preço, que deve ser superior ao do
mercado organizado.
Sobre essa linha argumentativa, cumpre, primeiramente, reiterar o fundamento da
Declaração de Voto acima transcrita. A metodologia para calcular o ajuste afere a
margem de lucro da VISA sem distinguir entre as transações de aquisição de
produtos, que são as aqui discutidas, e as demais atividades comerciais. A resposta
da consultoria ao questionamento da fiscalização bem demonstra que a chamada
análise funcional compreende atividades de venda e comércio de commodities.
Essas outras operações estão além do escopo das normas sobre preço de
transferência, que dizem respeito unicamente a operação de saída do Brasil. Não
pode a autuada pretender, sob a alegação de ajuste de preços em suas operações
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
33
de alienação, que sejam considerados aspectos atinentes às operações de
alienação da VISA.
Ou seja, a recorrente pleiteia mais ajustes invocando direito a apuração do tributo
que respeite conceito de renda, mas, contraditoriamente, adota metodologia que
não busca precisão nos resultados, pois mistura operações de aquisição e de saída, o
que compromete a acuidade do ajuste para uma transação de aquisição. Dito de
outro modo, o que a recorrente chama de custos de intermediação, na verdade, é
remuneração que pretende atribuir a VISA.
Em seguida, no tópico IV [rectius, III] do recurso voluntário, a recorrente defende
ainda, de forma subsidiária, que as normas de simplificação – presunções e ficções –
adotadas pela legislação de controle dos preços de transferência serão
incompatíveis com o conceito de renda sempre que resultarem em incidência sobre
‘realidade que não configure renda’. Com base em tal premissa e na referência feita
pela exposição de motivos da Lei n. 9.430/96 as regras de preços de transferência da
OCDE, conclui ‘que métodos previstos pela legislação brasileira de preços de
transferência devem ser tomados como meramente sugestivos ao contribuinte,
admitindo a produção de provas em sentido da utilização de outras metodologias’.
Tal alegação não pode prosperar, haja vista que esbarra na expressa disposição
legal, que enumera os métodos de preço de transferência disponíveis aos
contribuintes e, especificamente quanto as exportações de commodities dotadas de
preço publico, o art. 19 da Lei n. 9.430/96 impõe o método PECEX.
A norma é cogente, portanto, ausente fundamento à pretensão subsidiária,
devendo tal argumento também ser rejeitado.
Outro ponto subsidiário, refere-se à irresignação quanto à indevidas limitações que
não são estabelecidas para outros métodos de apuração de preços de transferência.
Especificamente argumenta que o art. 51, IN no 1.312/12 estabelece que nenhum
ajuste será realizado quando o preço ajustado divirja em até 5% daqueles
constantes dos documentos de importação e exportação. Entretanto, contesta que
sem nenhuma justificativa plausível, a IN limita apenas a 3% a margem de
divergência para o método PECEX. Aduz, ainda, que somente pode ser tributado
aquilo que ultrapassar a margem de divergência.
No que se refere a esta irresignação, penso que não assiste razão. A margem de
divergência serve como um filtro de eficiência para que a fiscalização não promova
ajustes em casos em que a divergência seja pequena. Contudo, quando ultrapassado
esse percentual, o ajuste deve ser realizado de forma integral, não havendo que se
falar tributação do valor remanescente, pois não se trata de uma norma de
isenção, mas de uma norma de praticabilidade.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
34
Desse modo, independentemente da irresignação quanto a 3% ou 5%, no caso
concreto a divergência constatada foi de 5,5%, razão pela qual não se aplica a
margem de divergência para o presente caso.
Por fim, no que se refere tanto ao parecer da EY apresentado na fiscalização, quanto
ao parecer da CRU, tem-se que, no mesmo sentido da decisão recorrida, ao adotar a
premissa de que o ajuste realizado é indevido, as questões de fato neles contidas
tornam-se prescindíveis para o deslinde do resultado.
Concluindo-se, portanto, o exame principal de mérito, entendo que os argumentos
apresentados pela recorrente até aqui não merecem prosperar, razão pela qual
será procedida a análise dos argumentos subsidiários” (negritou-se; grifou-se).
6.

Quanto à segunda questão, o entendimento da relatoria pode ser assim
sumarizado:
“Destarte, quando se busca comparar o preço FOB vendido pela Recorrente com o
divulgado pela LME, é preciso que se retire o valor do frete contido intrinsecamente
no preço, já que há a movimentação do produto de um ponto A qualquer para o
Armazém da LME localizado em um ponto B pelo mundo, buscando dessa forma,
atender o objetivo principal previsto no §1o, art. 19-A da Lei 9.430/96, quando se
busca comparar preços comparáveis. Esse, a meu ver, é o motivo que levou a
realizar um ajuste à cotação, à título de frete, levando-se em consideração o estudo
realizado pela empresa Drewry”.
7.

A própria empresa, em resposta à Intimação, admite que seu preço de venda é FOB,
i. e., possui custos de frete suportados pelo comprador (e-fls. 79). Instada a apresentar o contrato-
padrão da LME e a identificar, dentre vários itens, os que tratam do frete, informou que estes
“não constam explicitamente nas especificações para os contratos negociados” nesta bolsa,
remetendo o cálculo ao estudo da empresa Drewry. Assim, a Fiscalização concluiu, a partir das
informações da Autuada, que “no contrato padrão da London Metal Exchange não existe
especificação sobre frete”. Esta própria bolsa, em resposta à Autoridade Fiscal, afirma que
“quaisquer desvios deste (como frete) seriam um prêmio/desconto, e não estão no preço da LME”
(e-fls. 480/481), no mesmo sentido, diga-se, do documento acessado pela Interessada e
colacionado em seu Recurso (e-fls. 1364)2. Por isso, concluiu a DRJ, em síntese, que “[s]e o frete
não está incluído no preço parâmetro, ele não pode ser deduzido para fins de comparação”, não
podendo se falar em “valor do frete contido intrinsecamente no preço”, como faz a Recorrente.
8.

Há mais. A Fiscalização aventa que, ainda que houvesse um montante de frete a ser
expurgado, tal seria decorrência de uma média destes, como o valor do catodo de cobre é uma
média dos contratos negociados diariamente no âmbito da LME, por 102 marcas aprovadas (duas
brasileiras, inclusive, e-fls. 430) para entrega em 550 armazéns ao redor do mundo, afastando a

2 “There are a number of factors that are considered during the negotiation of a metal contract that will lead to
premiums and discount. These include, but are not limited to: [...]”
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721003/2022-11
35
alegação recursal de que o “o fiscal descreve a realização da operação como se ela ocorresse de
forma linear”. Assim, as premissas utilizadas pela empresa de consultoria Drewry estariam
incorretas, uma vez que, para ela, todos os fretes seriam equivalentes ao trajeto Itaqui-Hamburgo
(e-fls. 419/421).
CONCLUSÃO
9.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS

Fl. 1426
DF CARF MF
Original